Tribunal: CARF
Processo: 10860.720794/2015-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.720794/2015-40
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2201-009.123 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrentes
FUNDACAO BRADESCO

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 28/02/2011, 31/10/2011
LANÇAMENTO.
FUNDAMENTO
EM
DISPOSITIVO
INCONSTITUCIONAL. CANCELAMENTO
Deve ser cancelado o lançamento que teve por embasamento norma já
declarada inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal, observada eventual modulação de efeitos da inconstitucionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício e, também por unanimidade, em dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuidam-se de Recurso de Ofício e de Recurso Voluntário (fls. 708/758),
interpostos contra decisão da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, de fls. 687/700, que julgou procedente
em parte o lançamento de contribuições patronais devidas à Seguridade Social e a terceiros
incidentes sobre pagamentos efetuados a trabalhadores autônomos (levantamento AT), valores
creditados aos segurados empregados (levantamento PT) e valores pagos a empregados a título
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.720794/2015-40
Fl. 941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.123 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720794/2015-40

de participação nos lucros e adicional de PLR (levantamento DL), conforme autos de infração de
fls. 03/55 dos autos (DEBCADs 51.048.323-2 e 51.048.324-0), lavrados em 06/07/2015, relativo
às competências de 02/2011 e 10/2011, com ciência da RECORRENTE em 10/07/2015 (fl. 329).
O Relatório Fiscal encontra-se acostado às fls. 56/59.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 19.631.429,50, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e a correspondente
multa de ofício no percentual de 75%.
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 333/375 em 11/08/2015.
Quando do julgamento do caso, a DRJ de origem, às fls. 687/700, dos autos, julgou procedente
em parte o lançamento. Tal decisão contém o seguinte relatório, que adoto, por sua clareza e
precisão:
Trata-se de processo administrativo fiscal relativo aos lançamentos constantes dos
seguintes Autos de Infração:
• AI no 51.048.323-2 - Lançamento de contribuições devidas à Seguridade
Social, previstas no art. 22, incisos I, II e III da Lei no 8.212/91, no valor de R$
8.175.208,36, acrescido de juros moratórios e multa de ofício de 75%;
• AI no 51.048.324-0 - Lançamento de contribuições devidas a outras entidades e
fundos (FNDE, INCRA, SESC e SEBRAE), no valor de R$ 1.035.620,32,
acrescido de juros moratórios e multa de ofício de 75%.
Segundo o Relatório Fiscal, o interessado pagou a seus empregados, nas competências
02/2011 e 10/2011, participação nos lucros ou resultados sob a seguinte denominação:
• Código 0900 – Rubrica “Participação nos Lucros e Resultados”;
• Código 0901 – Rubrica “Participação nos Lucros e Resultados”;
• Código 0902 – Rubrica “Adicional de PLR”;
• Código 0903 – Rubrica “Adicional de PLR”.
Ocorre que o interessado é entidade beneficente de assistência social em gozo de
imunidade tributária, nos termos do art. 195, §7o da CF/88. E segundo o art. 29, V da
Lei no 12.101/2009 c/c art. 46, V do Decreto no 8.242/2014, a fruição do aludido
benefício fiscal está condicionada à não distribuição, sob qualquer forma ou pretexto, de
resultados ou participações.
Esclarece ainda que, por força do disposto no art. 2o, §3o, II da Lei no 10.101/2000, que
regula a participação dos empregados nos lucros ou resultados das empresas em geral, a
entidade sem fins lucrativos não se equipara a empresa, para os fins desta lei, não se
sujeitando, portanto, a tal obrigação. E acrescenta que o Estatuto Social da Fundação
Bradesco, em seu art. 2o, §3o, expressamente veda a distribuição de lucros.
Em razão do descumprimento de requisito essencial à fruição do direito ao benefício
fiscal, o Auditor-Fiscal considerou suspensa a imunidade, nas competências 02/2011 e
10/2011, conforme determina o art. 32, §§1o e 2o da Lei no 12.101/2009, tendo lavrado
os autos de infração retromencionados para exigência das contribuições previstas nos
arts. 22 e 23 da Lei no 8.212/91, bem como das contribuições destinadas a outras
entidades e fundos paraestatais (Terceiros), incidentes sobre as valores creditados a
segurados empregados e a contribuintes individuais, consubstanciados nos seguintes
levantamentos:
Fl. 942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.123 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720794/2015-40

• Levantamento AT - pagamentos efetuados a trabalhadores autônomos,
declarados em GFIP;
• Levantamento DL - valores pagos a empregados a título de participação nos
lucros e adicional de PLR, apurados na contabilidade;
• Levantamento PT – valores creditados aos segurados empregados, declarados
em GFIP.
Notificado do lançamento por via postal em 10/07/2015 (sexta-feira), o interessado
apresentou impugnação em 11/08/2015, na qual aduz, em síntese, as seguintes
alegações:
(...)
• Esclarece tratar-se de fundação educacional caracterizando-se, ainda, como
entidade beneficente de assistência social, sem fins lucrativos, também
enquadrada nas imunidades tributárias previstas nos arts. 150, VI, “c” e 195, §7o
da CF/88;
• Faz breve digressão acerca das inúmeras atividades desenvolvidas pela
fundação, enfatizando ter o cuidado de remunerar seus empregados considerando
os mesmos vencimentos e vantagens a que fazem jus os empregados dos
estabelecimentos similares que atuam com fins lucrativos e também os
empregados do Grupo Bradesco. Daí porque o pagamento da verba questionada é
feito exclusivamente a seus empregados, não representando qualquer distribuição
de lucros, mas verdadeira despesa necessária ao incremento de seus objetivos
institucionais, calculada mediante percentual sobre a remuneração dos
empregados e com fundamento exclusivo no trabalho por eles desenvolvido;
• Considera não ter desatendido ao disposto no art. 29, V da Lei no 12.101/2009 e
art. 46, V do Decreto no 8.242/2014, pois o que é vedado às entidades sem fins
lucrativos é que as mesmas se prestem ao enriquecimento pessoal de seus
instituidores. Cita arestos em abono de suas teses;
• Pondera que o inciso V dos referidos dispositivos não pode ser interpretado
isoladamente, mas de forma sistemática e em conjunto com os demais incisos e
parágrafos dos dispositivos que versam sobre as limitações à distribuição de
lucros/resultados, os quais evidenciam, de um lado, a importância de os
dispêndios serem destinados à “manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais” (inciso II), e de outro, certa flexibilidade do legislador ao permitir
expressamente a remuneração até de dirigentes e administradores, desde que
tenham fundamento na retribuição do trabalho prestado, obedeçam a certos
limites e estejam dentro dos parâmetros de mercado. E se é permitido remunerar
até mesmo dirigentes, sob certos limites e condições, o que dizer de remunerar
empregados quando a verba a eles destinada é comprovadamente contraprestação
de trabalho voltado para o atingimento das finalidades institucionais da entidade;
• Diverge da fiscalização quando esta entende que as entidades sem fins
lucrativos estariam proibidas de efetuar pagamentos tanto a título de participação
nos lucros quanto de participação nos resultados. Em verdade, o legislador não
pretendeu, com o disposto no art. 2o, §3o, II da Lei no 10.101/2000, proibir/vedar
pagamentos a esse título, mas desobrigá-las de tais pagamentos. Assim, tais
entidades possuem a faculdade de conceder aos seus empregados participação
nos resultados, como expressamente consignado na Exposição de Motivos da
MP no 1.276/1996, que introduziu o referido dispositivo;
• Discorre sobre a distinção entre participação nos lucros e participação nos
resultados;
Fl. 943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.123 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720794/2015-40

• Informa que mesmo antes da edição da Lei no 10.101/2000 a entidade, com
fundamento na CF/88 e em convenção coletiva dos professores, já efetuava o
pagamento de tal direito, que então foi incorporado ao Regulamento da Fundação
e ao contrato de trabalho dos empregados, não podendo mais ser retirado,
conforme legislação, doutrina e jurisprudência trabalhista. Mais tarde, quando o
Banco Bradesco fazia doações para manter a Fundação e a remuneração dos
empregados, decidiu-se, com fulcro no princípio da isonomia e na solidariedade
nas obrigações trabalhistas entre empresas do mesmo grupo, efetuar o pagamento
de tal direito para todos os funcionários de empresas do grupo, inclusive a
Fundação, adotando-se o previsto nas convenções coletivas aplicáveis ao banco,
por serem mais benéficas;
• Cita decisões judiciais proferidas pela justiça do trabalho em seu desfavor;
• Esclarece que não existem as rubricas 0900 a 0903 em seu plano de contas, mas
tão somente a “Conta 5 – 01 final 01 – Salários”. As referidas rubricas aparecem
nos demonstrativos de pagamento porque esses documentos são emitidos por
sistema uniformizado de processamento de dados, idêntico para todas as
empresas do Grupo Bradesco. E na Ficha de Despesas consta “Abono pago aos
funcionários mês de outubro 2011 – 10.250.226,14”;
• Considera que a impugnante paga a seus empregados um abono especial como
contrapartida do trabalho desenvolvido com vistas a atingir metas estabelecidas –
melhoria nos índices de produtividade escolar, melhoria da qualidade geral do
ensino, êxito obtido no cumprimento das metas estabelecidas -, sem qualquer
vinculação com resultados econômicos, o que sequer poderia ser interpretado
como participação em lucros;
• Por fim, protesta contra a incidência de juros de mora sobre o valor da multa de
ofício.”
Conforme já exposto, a DRJ de origem julgou procedente em parte a impugnação,
“para considerar devido o crédito tributário lançado no Auto de Infração no 51.048.323-2, no
valor principal remanescente de R$ 3.342.313,57, acrescido de juros moratórios e multa de
ofício; e exonerar o sujeito passivo do crédito tributário lançado no Auto de Infração no
51.048.324-0”. O acórdão proferido na ocasião possui a seguinte ementa (fls. 687/700):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2011 a 31/10/2011
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO. PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO
NOS LUCROS OU RESULTADOS.
O pagamento de participação nos lucros ou resultados por entidade beneficente de
assistência social enseja a suspensão da imunidade tributária relativa às contribuições
para a seguridade social nos meses em que verificado o pagamento, ficando ainda
sujeita à exigência das contribuições patronais correlatas incidentes sobre as
remunerações creditadas aos segurados a seu serviço.
PROGRAMA
DE
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS.
INSTITUIÇÃO POR ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. AUSÊNCIA DE
INVALIDADE AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTO ESPECÍFICO
PARA A DESCARACTERIZAÇÃO.
As entidades sem fins lucrativos estão isentas da obrigação de instituir programa de
participação dos empregados nos resultados, mas a sua criação não constitui violação à
Lei no 10.101/2000. O efeito daí decorrente consiste em sujeitá-las a tratamento
Fl. 944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.123 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720794/2015-40

tributário isonômico conferido às empresas em geral, com o afastamento da imunidade
tributária. Assim sendo, a descaracterização do programa exige fundamento específico,
não sendo mera decorrência automática da suspensão da imunidade.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio proporcional.
Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de oficio, incidem juros de
mora, devidos à taxa SELIC.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Houve Recurso de Ofício em face do acórdão da DRJ.

Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 17/05/2016,
conforme faz prova o “Aviso de Recebimento” de fl. 706, apresentou o recurso voluntário de fls.
708/758 em 15/06/2016, conforme atesta o Termo de Solicitação de Juntada de fl. 707.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação, acrescentando o seguinte:
- Alega não ser totalmente verdadeira a afirmação feita no acórdão
recorrido, no sentido de que se “a prioridade é o reinvestimento, tem-se
como corolário a vedação de distribuição de resultados ou participações,
sob qualquer forma ou pretexto”, pois não se está diante de situações
mutuamente excludentes, muito pelo contrário: em se tratando de
prestação de serviços educacionais, o maior investimento/reinvestimento
que pode ser feito pela Fundação é na valorização da mão-de-obra
necessária à consecução de seus objetivos institucionais, ou seja, na
remuneração de seus empregados;
- O legislador, ao editar a Lei no 10.101/2000 e excluir de sua incidência as
entidades sem fins lucrativos que atendam aos requisitos do art. 2o, §3o,
alíneas “a” a “d”, corrobora o entendimento da RECORRENTE no sentido
de que a vedação de distribuição de lucros ou resultados que suspende a
isenção/imunidade é aquela feita a seus mantenedores;
- Afirma que foi vencida em várias reclamações trabalhistas ajuizadas por
empregados de diversas Regiões e Estados do País, pleiteando o
pagamento dessa verba, como dão conta as sentenças e acórdãos
transcritos em sua defesa (anexados às fls. 621/643);
- Argumenta que a recente Solução de Consulta no 184 – COSIT, de
27/07/2015, cuidando da presente matéria, chega a interessantes
conclusões, especialmente que se o pagamento de tal verba decorre de
cláusula de Convenção Coletiva de Trabalho, “é ato compatível com os
requisitos de fruição do regime imunitório”. No caso concreto, afirma que
Fl. 945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.123 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720794/2015-40

os pagamentos questionados foram efetuados em decorrência de cláusula
constante nas Convenções Coletivas aplicáveis à categoria de seus
empregados e às empresas do grupo ao qual pertence, a título de abono
especial como contrapartida do trabalho desenvolvido, e tiveram por
motivação manter a remuneração de seus empregados dentro dos
parâmetros do mercado;
- Reiterou que o pagamento dessa verba é feito exclusivamente a
empregados da Fundação, não representando qualquer distribuição de
superávit o qual, nos termos do art. 3o, § 1o, da Lei no 10.101/2000, só
surge após a dedução dessa, verdadeira despesa da Fundação, necessária
ao incremento de seus objetivos institucionais previstos em seus Estatutos,
porque constitui um direito constitucionalmente assegurado a todos os
trabalhadores.

Novas Petições
Em 13/06/2018, a contribuinte acostou aos autos a petição de fls. 766/771,
oportunidade em que apresentou parecer do jurista Carlos Mário da Silva Velloso acerca das
sujeição, das entidades beneficentes, às obrigações oriundas de convenção coletiva de trabalho
sem que isso implique na perda da imunidade (fls. 773/812).
Posteriormente, em 04/09/2018, apresentou a petição de fls. 815/819,
oportunidade em que juntou parecer do jurista Roque Antonio Carrazza no sentido de concluir
que o pagamento de PLR pela RECORRENTE não implicou em desvio de sua finalidade ao
ponto de ser passível derrogar sua imunidade (fls. 822/929).
Por fim, em 25/02/2021, a RECORRENTE acostou aos autos a petição de fls.
934/939 mencionando a decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 566.622/RS, além de
apresentar fato novo oriundo de alteração da Lei no 10.101/2000 pela Lei no 14.020/2020, o qual
deve ser aplicado de forma retroativa, nos termos do art. 106, II, do CTN.

Do Sobrestamento na Secretaria da 2a Câmara
A tramitação regular do presente processo foi suspensa em razão de determinação
do Ministro Marco Aurélio Mello, objeto do Ofício 594/R do STF, endereçado a este Conselho,
determinando o sobrestamento do curso dos processos administrativos fiscais cujo objeto
envolvesse os requisitos de isenção prescritos na redação então vigente do art. 55 da Lei no
8.212/1991. Assim, em Despacho de fl. 763, foi decidido o sobrestamento do feito e
encaminhamento à Secretaria da 2a Câmara.
Com o julgamento dos Embargos de Declaração formalizados pela PFN no RE no
566.622, não obstante a formalização de novos Embargos ainda não apreciados pela Suprema
Corte, entendeu este CARF que o citado Recurso Extraordinário teve julgamento final e que,
Fl. 946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.123 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720794/2015-40

assim, haveria a possibilidade de continuidade da presente lide administrativa, conforme
explanado em DESPACHO DE DEVOLUÇÃO de fls. 930/931.
S.m.j., remanesce a higidez da determinação de sobrestamento, já que não há, até
a presente data, decisão definitiva do STF sobre o tema (não há trânsito em julgado). Porém, a
conclusão institucional derradeira foi pelo prosseguimento regular do feito, com a retomada da
fluência do prazo regimental de relatoria. Assim, o presente processo foi encaminhado para
continuidade do seu devido julgamento.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
Passo a julgar o recurso de ofício pelas mesmas razões de análise do recurso
voluntário.
Conforme exposto no Relatório, a autoridade fiscal entendeu que a
RECORRENTE efetuou pagamentos a título de Participação nos Lucros e Resultados a seus
empregados nos meses de 02/2011 e 10/2011, sob a alegação de “que atualmente adota para o
pagamento destes valores o mesmo critério previsto de Participação nos Lucros e Resultados
dos funcionários do Banco Bradesco”.
Neste sentido, a RECORRENTE, considerada entidade filantrópica, teria
descumprido o art. 2o, § 3o, inciso II, da Lei 10.101/2000, o qual prevê que tais entidades não se
equiparam à empresa para fins de instituição de programas de PLR.
Isto porque a regra do art. 29, V, da Lei no 12.101/2009, textualmente proíbe a
distribuição de resultados ou participações sob qualquer forma ou pretexto.
Consequentemente, a autoridade lançadora entendeu pela perda do direito à
imunidade no período de distribuição da PLR, e realizou o lançamento das contribuições
patronais (Seguridade Social e GILRAT) e das devidas a Terceiros incidentes sobre todas as
remunerações creditadas aos empregados e autônomos no mencionado período, seja a título de
PLR ou não, nos termos do art. 32, §§ 1o e 2o, da Lei no 12.101/2009, abaixo transcrito:
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Seção I
deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto
de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não
atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção. (Vide ADIN 4480)
Fl. 947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.123 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720794/2015-40

§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das contribuições
referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o descumprimento de
requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento correspondente ter como termo
inicial a data da ocorrência da infração que lhe deu causa.
§ 2o O disposto neste artigo obedecerá ao rito do processo administrativo fiscal vigente.
Contudo, referido dispositivo legal foi declarado inconstitucional pelo STF (sem
modulação de efeitos) quando do julgamento da ADI 4480, cuja decisão transitou em julgado em
24/04/2021.
A decisão final plenária do STF foi no seguinte sentido:
O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação
direta para declarar a inconstitucionalidade formal do art. 13, III, §1o, I e II, §§ 3o e 4o, I
e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18, caput; e do art. 31 da Lei
12.101/2009, com a redação dada pela Lei 12.868/2013, e
declarar a
inconstitucionalidade material do art. 32, § 1o, da Lei 12.101/2009, nos termos do
voto do Relator, vencido parcialmente o Ministro Marco Aurélio. Não participou deste
julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello.
- Plenário, Sessão Virtual de 20.3.2020 a 26.3.2020.
- Acórdão, DJ 15.04.2020.
Em fevereiro de 2021, houve decisão que acolheu em parte embargos de
declaração opostos pelo contribuinte, com efeitos infringentes, apenas para complementar a
decisão embargada a fim de fazer constar o art. 29, VI, da Lei no 12.101/2009 no seu dispositivo:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de
declaração, com efeitos infringentes, para complementar a decisão embargada a fim de
fazer constar o art. 29, VI, da Lei no 12.101/2009 no dispositivo da decisão embargada,
cuja redação passa a ser a seguinte: "Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a
presente ação direta de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade
formal do art. 13, III, §1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do
art. 18, caput; do art. 29, VI, e do art. 31 da Lei 12.101/2009, com a redação dada pela
Lei 12.868/2013, e declarar a inconstitucionalidade material do art. 32, § 1o, da Lei
12.101/2009", tudo nos termos do voto do Relator.
Plenário, Sessão Virtual de 18.12.2020 a 5.2.2021.
Na mesma sessão plenária, ao apreciar os embargos opostos pela União, discutiu-
se sobre a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, oportunidade em que
prevaleceu o entendimento do Ministro Marco Aurélio pela não modulação dos efeitos, nos
seguintes termos:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PEDIDO – PROCEDÊNCIA –
MODULAÇÃO. Não cabe, uma vez proclamada a incompatibilidade de ato normativo
com a Constituição Federal, projetar o surgimento dos efeitos da constatação, sob pena
de inobservância, considerado o ângulo da higidez, da Lei Maior, como se até então não
tivesse vigorado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal em desprover os embargos de declaração na ação direta de
inconstitucionalidade, nos termos do voto do ministro Marco Aurélio, redator do
Fl. 948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.123 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720794/2015-40

acórdão e por maioria, em sessão virtual, realizada de 18 de dezembro de 2020 a 5 de
fevereiro de 2021, presidida pelo ministro Luiz Fux, na conformidade da ata do
julgamento e das respectivas notas taquigráficas
Do voto do Ministro Marco Aurélio, extrai-se o seguinte trecho:
Norma inconstitucional é natimorta. Formalizada a decisão, é inadequada elucidação de
conflito de interesses de caráter subjetivo. Não se está a julgar situação concreta,
concebida a partir do que se revela inconstitucionalidade útil, levando em conta a
morosidade da máquina judiciária.
Tem-se o viés estimulante, consideradas as casas legislativas, no que incentivada a
edição de norma à margem da Constituição Federal, a fim de subsistirem, com a
passagem do tempo, as situações constituídas – que, sob o ângulo do aperfeiçoamento,
assim não se mostram –, as quais, posteriormente, serão endossadas, muito embora no
campo indireto, ante modulação.
Divirjo do Relator, para desprover os embargos declaratórios.
Como exposto, em 24/04/2021 houve a certificação do trânsito em julgado da
decisão do STF.
O Regulamento deste Tribunal Administrativo – RICARF prevê o seguinte quanto
a normas declaradas inconstitucionais pelo STF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
Desta forma, tem-se que art. 32, §1o, utilizado como fundamento para o presente
lançamento, foi declarado inconstitucional pelo Plenário do STF, sem modulação dos efeitos, e
está decisão tornou-se definitiva em 24/04/2021, devendo, assim, ser aplicada pelo CARF.
Portanto, entendo por cancelar o lançamento objeto deste processo, por estar
fundamentado em dispositivo legal declarado inconstitucional pelo STF quando do julgamento
da ADI 4480.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Ofício e
por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, devendo o lançamento ser integralmente
cancelado, conforme acima exposto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 949
DF CARF MF
Documento nato-digital